Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA REQUERIDA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Em se tratando de ação de despejo fundada no artigo 57 da Lei 8.245/1991, não havendo controvérsia sobre a prorrogação da locação por prazo indeterminado e a notificação do locatário para desocupação do imóvel em trinta dias, é desnecessário o depoimento pessoal das partes e, por conseguinte, adequado o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, se o locador não exerce o direito de retomada do imóvel locado até trinta dias depois cessado o prazo de vigência contratual, a locação não residencial tem-se por automaticamente prorrogada por prazo indeterminado.
III. Estando a locação não residencial prorrogada por prazo indeterminado, o locador poderá denunciá-la imotivadamente a qualquer tempo, exigindo-se apenas a concessão do prazo de trinta dias para desocupação, presente o disposto no artigo 57 da Lei do Inquilinato.
IV. Sem que se evidencie qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil descabe cogitar de litigância de má-fé.
V. Apelação conhecida e desprovida.